Tribunal: TJSP
Processo: 1020943-20.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA.

SEGURO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA SEGURADORA. INADIMPLEMENTO DE UMA PARCELA. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA.

SEGURO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA SEGURADORA. INADIMPLEMENTO DE UMA PARCELA. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.656/98. HIPÓTESE EM QUE, ALÉM DE NÃO TER SIDO ENVIADA NOTIFICAÇÃO REGULAR, AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E CONDUTA DA REQUERENTE INDICAM A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. BENEFICIÁRIA QUE CONTINUOU A EFETUAR OS PAGAMENTOS SUBSEQUENTES AO DÉBITO EM ABERTO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO QUE SE REVELOU ACERTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020943-20.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são apelados RUTH SPACOV e
LIDIA SPACOV CAMARGO (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020943-20.2020.8.26.0002 -Voto no 48.224
2
VOTO No 48.224
APELAÇÃO CÍVEL No 1020943-20.2020.8.26.0002
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
APELADOS
: RUTH SPACOV E OUTRO
COMARCA
: SÃO PAULO / SANTO AMARO 1a VARA CÍVEL

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE.
ALEGADA
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA
SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA
PARA O DESLINDE DA CAUSA. PRELIMINAR
REJEITADA.
SEGURO.
PLANO
DE
SAÚDE.
RESCISÃO
UNILATERAL
PELA
SEGURADORA.
INADIMPLEMENTO
DE
UMA
PARCELA.
INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 13,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.656/98.
HIPÓTESE EM QUE, ALÉM DE NÃO TER SIDO
ENVIADA
NOTIFICAÇÃO
REGULAR,
AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E CONDUTA DA
REQUERENTE INDICAM A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
BENEFICIÁRIA QUE CONTINUOU A EFETUAR OS
PAGAMENTOS SUBSEQUENTES AO DÉBITO EM
ABERTO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO QUE
SE REVELOU ACERTADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação
de fazer ajuizada por Ruth Spacov, incapaz, contra Amil Assistência Médica
Internacional S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020943-20.2020.8.26.0002 -Voto no 48.224
3
A parte autora diz que é beneficiária de plano de
saúde prestado pela ré. Aduz que, por um lapso, deixou de quitar a mensalidade
referente a dezembro de 2018, mas que adimpliu regularmente as parcelas
subsequentes. Ocorre que, ao deixar de receber o bolete referente à parcela de
março de 2019, entrou em contato com a operadora do plano e obteve a
informação que o contrato estava suspenso, desde 03.03.2019. Diz que não
recebeu qualquer notificação da requerida acerca da mora.
A tutela de urgência foi deferida (fl. 63).
Em sentença, o magistrado concluiu pela procedência
da ação. Consignou que a requerida não se desincumbiu do ônus processual,
porquanto não comprovou a remessa de notificação prévia à beneficiária quanto à
rescisão do contrato e a indicação de prazo para purgação de mora. Asseverou,
ainda, que a demandante comprovou a disposição para pagamento do valor
pendente e quitação pontual das parcelas mensais posteriores, inclusive, o que
denota a aceitação da requerida à purgação da mora (fls. 190/193).
Inconformada,
apela
a
ré
(fls.
199/213).
Preliminarmente, aduz que houve cerceamento de defesa ante o julgamento
antecipado da lide. No mérito, aduz que a recorrida não cumpriu sua obrigação
pertinente ao pagamento da parcela. Diz que a demandante foi regularmente
notificada quanto ao inadimplemento, que deve ser reputada válida, mesmo que
sem a assinatura do recebimento pela beneficiária do plano, porque dirigida ao
endereço da consumidora registrado no sistema da ré. Alega que a suspensão do
contrato encontra suporte no artigo 13, II, da Lei no 9.656/98. Menciona
jurisprudência a seu favor. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 217), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 220/235).
O órgão do Ministério Público atuante em primeiro
grau manifestou-se pelo não acolhimento do reclamo (fls. 238/240).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do recurso (fls. 262-264).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020943-20.2020.8.26.0002 -Voto no 48.224
4
2.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
beneficiária de plano de saúde em virtude da rescisão unilateral do contrato firmado
entre as partes. Julgada procedente, sobreveio o presente recurso da ré que, sem
embargo das razões expostas, não merece acolhida.
De saída, afasta-se a alegação de cerceamento de
defesa.
Como venho sempre salientando com apoio em boa
doutrina processual, a prova se destina, precipuamente, ao magistrado, a quem
cabe, com exclusividade, o exercício de um prévio juízo de verossimilhança,
pertinência e relevância sobre cada requerimento instrutório formulado pelas partes
para a formação de seu convencimento.
De modo que, considerando o juízo não restar ponto
controvertido após análise da prova documental acostada aos autos, deveria
mesmo ter sido o feito julgado.
Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
A discussão se refere, em síntese, ao não pagamento
da parcela com vencimento em dezembro de 2018, o que ensejou a rescisão
unilateral do contrato sem a necessária notificação e não obstante tenha a autora
prosseguido no pagamento da parcela mensal subsequente.
No caso, não se desconhece que a possibilidade de
rescisão nos casos de inadimplemento, nos termos do que dispõe o artigo 13,
parágrafo único, inciso II, da Lei no. 9.656/98, que exige para rescisão unilateral do
contrato o “não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta
dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência” (grifos meus).
É de se ressaltar, ainda, que a demandante continuou
contribuindo com os pagamentos mensais após o mencionado período de
dezembro de 2018 (vide documento de fls. 44), de forma que não se afigura
razoável que, devido ao não pagamento de apenas uma parcela, tenha seu
contrato unilateralmente rescindido.
Ademais, verifica-se que as circunstâncias do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020943-20.2020.8.26.0002 -Voto no 48.224
5
concreto não permitiam, com efeito, o cancelamento do plano, uma vez que
inexistiu notificação enviada ao endereço da beneficiária.
Nesse
sentido,
importante
mencionar
que
o
documento de fls. 205, trazido pela ré, não comprova ter havido o efetivo
recebimento pela autora.
Já se decidiu:
“PLANO DE SAÚDE
Rescisão unilateral do
contrato por inadimplemento de uma prestação
Abusividade Necessidade de prévia notificação,
a teor do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei
9.656/98
Inocorrência
A mera menção ao
atraso no verso dos boletos posteriores não
corresponde à notificação
Apelado, ademais,
demonstrou ter quitado as prestações posteriores,
que restaram recebidas pela apelante Interesse
na manutenção do plano Aplicação do princípio
da boa-fé objetiva A resolução do contrato deve
ser resposta apenas a inadimplemento grave, que
comprometa de modo substancial a prestação
devida Manutenção do contrato de rigor Ação
procedente
Manutenção da imposição da pena
prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC

Recurso
improvido”
(TJSP

Ap.
Cível
no
0009882-34.2010.8.26.0002
1a Câmara de Direito
Privado
Rel. Paulo Eduardo Razuk, j. em
30.04.2013).
“Apelação
Plano de Saúde
Recusa de
atendimento em virtude de alegada rescisão
unilateral do contrato devido a inadimplência pela
autora. Operadora do plano que continuou a enviar
boletos e a receber os pagamentos
Rescisão
contratual indevida, assim como a negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020943-20.2020.8.26.0002 -Voto no 48.224
6
atendimento Dano material e moral configurado,
diante da recusa de atendimento, bem fixado em
R$3.000,00
Sentença mantida
Recursos não
providos”
(TJSP

Ap.
Cível
no
0006381-72.2010.8.26.0196
3a Câmara de Direito
Privado Rel. João Pazine Neto, j. em 2.07.2013).
“PLANO DE SAÚDE
Cancelamento automático
de contrato de plano de saúde por inadimplemento
de uma única mensalidade
Ausência de
recebimento do respectivo boleto para cobrança
Dúvida acerca da existência de tempo hábil para a
purgação da mora entre o recebimento da
notificação
que
converteu
a
mora
em
inadimplemento absoluto e o recebimento da
notificação sobre o cancelamento do plano

Resolução automática que infringe o próprio
ajuste entre as partes e se mostra abusiva, por não
permitir ao consumidor a purgação da mora

Aplicação da teoria do adimplemento substancial,
pela qual não se justifica a resolução contratual
por inadimplemento se houve descumprimento de
pequena
parte
do
contrato,
mantendo-se
a
utilidade, contudo, do recebimento das prestações
pelo credor
Comportamento concludente da
operadora,
que
dois
meses
após
o
inadimplemento de única parcela, recebeu as
subsequentes e prestou cobertura contratual aos
sinistros Manutenção do contrato entre as partes
Recurso não provido” (TJSP
Ap. Cível no
0225918-04.2009.8.26.0100 - 6a Câmara de Direito
Privado Rel. Francisco Loureiro, j. em 02.02.2012).
Tal entendimento, aliás, foi acolhido por esta Sexta
Câmara de Direito Privado, quando do julgamento da Apelação Cível no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020943-20.2020.8.26.0002 -Voto no 48.224
7
1028088-71.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, de minha relatoria.
Logo, no caso, bem andou o Julgador em determinar o
restabelecimento do contrato firmado entre as partes, tornando definitiva liminar
anteriormente concedida.
Nada, pois, a alterar.
Com o resultado, e por força do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, ficam majorados os honorários advocatícios devidos pela
ré para 11% do valor atribuído à causa, em consonância com os parâmetros
insertos no § 2o, do referido comando legal. .
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator